Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR. HONORÁRIOS. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA. DANO A TERCEIROS. PEDIDO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixa-se de conhecer o pedido de redução dos honorários sucumbenciais para o percentual mínimo, eis que a sentença já fixou as verbas em tal patamar.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. A negativa de cobertura securitária fundamenta-se na constatação de que o condutor do veículo segurado apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento do acidente, conforme depoimentos uníssonos das testemunhas e da autoridade policial.
4. A condução do veículo sob influência de álcool configura agravamento intencional do risco, nos termos do artigo 768 do Código Civil, sendo causa legítima para a perda da garantia securitária.
5. A pretensão de cobertura securitária por danos causados a terceiros não se sustenta quando o segurado é o causador do acidente e pleiteia ressarcimento em nome próprio.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.